Tribunal: TJSP
Processo: 2122414-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento. pedido de Assistência judiciária gratuita. Comprovada a hipossuficiência econômico-financeira da agravante no caso concreto.
R. decisão agravada reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122414-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante MARIA DO
SOCORRO DE LIMA NOGUEIRA, é agravado DIRETOR REGIONAL DE ENSINO DA
REGIÃO DE MAUÁ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122414-05.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 2/7
VOTO No 16.400 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2122414-05.2019.8.26.0000
No DE ORIGEM: 1004288-36.2019.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE LIMA NOGUEIRA
AGRAVADO: DIRETOR REGIONAL DE ENSINO DA REGIÃO DE
MAUÁ
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Marco Mattos Sestini
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. Comprovada a hipossuficiência
econômico-financeira da agravante no caso concreto.
R. decisão agravada reformada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA
SOCORRO DE LIMA NOGUEIRA contra r. decisão interlocutória que
indeferiu a assistência judiciária gratuita proferida no mandado de segurança
no 1004288-36.2019.8.26.0348 impetrado pela ora agravante contra ato
praticado pelo DIRETOR REGIONAL DE ENSINO DA REGIÃO DE
MAUÁ, em que se pleiteia o envio pelo ora agravado dos documentos
necessários à SPPREV para incorporação do ALE Adicional de Local de
Exercício nos proventos de sua aposentadoria.
A r. decisão vergastada proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da
Comarca de Mauá possui o seguinte teor (fls. 58 deste agravo e fls. 46 dos
autos principais):
“Vistos.
O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122414-05.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 3/7
da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade financeira.
No caso, a parte autora juntou os demonstrativos de pagamento dos meses
de competência de janeiro, fevereiro e março de 2019 (p.13/15), que
comprovam que a aposentadoria bruta do(a) autor(a) é superior a R$ 3.500,00
mensais, o que é incompatível com a alegação de pobreza. Ademais, a
contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, e a
ausência de outros documentos suficientes para comprovar a impossibilidade
de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência, afastada a
presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Providencie o(a) autor(a) a comprovação do recolhimento das custas
judiciais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos
termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, sem nova intimação.
Cumprido, tornem com urgência.
Intime-se”.
Assevera a agravante, em suma, que: a) não tem condições
financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento seu e
de sua família, razão pela qual requereu os benefícios da justiça gratuita; b) o
fato de que se receber pouco acima de 3 salários mínimos não significa que
possui condições de arcar com o pagamento das custas, da mesma forma o
fato de ter constituído advogado particular não lhe retira o direito de ser
beneficiada pela justiça gratuita; c) o causídico é contratado pela entidade de
classe que a representa, e esta entidade de classe não cobra qualquer valor a
título de honorários advocatícios de seus associados, diferentemente do que
induziu o Juízo Singular. Requer a suspensão liminar da r. decisão agravada
e, ao final, o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tão
somente evitar o cancelamento da distribuição, pelo não recolhimento das
custas judiciais e taxa previdenciária relativa à procuração “ad judicia”, bem
como determinado que a agravante trouxesse aos autos cópia atualizada do
demonstrativo de pagamento dos últimos três meses, cópia atualizada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122414-05.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 4/7
integral do último imposto de renda, para averiguação da hipossuficiência,
bem como de outros comprovantes de despesas, além daqueles já juntados
aos autos, a fim de averiguar o comprometimento da sua renda líquida. (fls.
61/63 deste agravo).
O agravante se manifestou às fls. 68/84 (deste agravo).
Intimada, a FESP não ofertou contraminuta (fls. 86 deste
agravo).
É o breve relatório.
Importa esclarecer, inicialmente, que, como a decisão
vergastada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo
Civil de 2015, é sob a ótica desse diploma processual que será analisada
sua correção ou não.
O recurso merece provimento, pelos motivos que passo a
expor.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF/88, “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”, portanto, “a assistência judiciária gratuita deve
ser reservada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para efeito
de custear as despesas processuais” (Apel. 2102225-11.2016.8.26.0000
Rel. Exmo. Des. Spoladore Dominguez j. 27.07.2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122414-05.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 5/7
O art. 98 do CPC/2015 preceitua que: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Nesse passo, de acordo com o §2o do art. 99 do Código de
Processo Civil de 2015, “o juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça
gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
Importa salientar que o §3o do art. 99 do CPC/2015 preceitua
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”; no entanto, verificando o MM. Juízo “a
quo” que não há nos autos elementos que evidenciem a existência dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade, deverá determinar que o
requerente comprove o preenchimento de tais requisitos.
Ademais, o §4o do art. 99 do CPC/2015 é categórico ao afirmar
que: “a assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade de justiça”.
No caso em tela, o Juízo Singular, entendeu que não havia
elementos evidenciando a existência dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade de justiça, razão pela qual indeferiu os benefícios da justiça
gratuita a ora agravante, não tendo lhe dado oportunidade à comprovação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122414-05.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 6/7
preenchimento dos requisitos necessários.
Em que pese o entendimento do Juízo “a quo”, saliento que, para
a concessão dos benefícios da justiça gratuita não é imprescindível a pobreza
absoluta do postulante, bastando para referida concessão que, no caso
concreto, o Juízo “a quo” evidencie que a requerente não tenha recursos para
custear o processo, sem prejuízo de sua subsistência.
Na espécie, extrai-se dos documentos de fls. 69/71 (deste
agravo) que o agravante possui rendimentos líquidos de um pouco mais de 3
salários mínimos quando da interposição do recurso.
Além disso, a cópia de sua declaração de imposto de renda do
Exercício 2019, Ano-Calendário 2018 (fls. 72/74 deste agravo), comprovam
que a agravante possui um dependente, possui gastos com seu plano de saúde
e de seu dependente (fls. 74/75 e 78 deste agravo), além de gastos com
médico particular e medicamentos (fls. 79/82 deste agravo).
Assim sendo, pelo conjunto dos documentos juntados pelo
agravante, reputo que está demonstrado que a recorrente, ao menos por ora,
não reúne recursos para suportar as custas e despesas processuais, sendo o
caso de ser-lhe deferido o benefício da Justiça Gratuita.
Ademais, o Estado de São Paulo (FESP) não apresentou
contraminuta, ou seja, não contestou a alegação da agravante de que não
possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo
de seu sustento ou de sua família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122414-05.2019.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 7/7
Ressalte-se que a subsistência da benesse pode voltar à baila, em
oportuna impugnação da parte contrária, com eventual reexame do tema, à
luz de novos dados probatórios, que poderão ensejar a modificação desta
decisão ou revogação do benefício.
Nesse giro, o art. 100 do CPC/2015 dispõe que, no caso de
deferimento do pedido, “a parte contrária poderá oferecer impugnação na
contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de
pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples,
a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão do seu curso”.
O agravante está sujeito, inclusive, se o caso, à aplicação da
penalidade prevista no parágrafo único do art. 100 CPC/2015 que dispõe:
“Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver
deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a
título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual
ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”. Essa a observação que se
impõe.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do
agravante, com observação, nos termos acima.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora